Tribunal: TJES
Processo: 5005350-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005350-45.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RICARDO BALDAN SIQUEIRA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005350-45.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RICARDO BALDAN SIQUEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CONSIDERADA ILÍCITA
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os documentos juntados aos autos demonstram que houve a correta apuração da falta grave praticada pelo agravante.
2.
São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, o estabelecimento de novo marco para benefícios da execução - exceto livramento condicional, comutação e indulto -, bem como a perda dos dias remidos.
5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005350-45.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RICARDO BALDAN SIQUEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WILIAN MARTINS DA SILVA,
contra a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de falta grave por parte do agravante.

Na forma das razões, a defesa pretende a absolvição da falta grave imputada ao reeducando.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 072/2023, tendo em vista que, juntamente com outros detentos, provocou perturbação no transporte público, durante os trajetos de ida e volta para o trabalho externo, fazendo uso de drogas ilícitas, deixando de pagar a passagem devida, intimidando e ameaçando os motoristas e os demais passageiros, além de desrespeitar as pessoas que faziam uso dos coletivos, agredindo-as com palavras.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave e, consequentemente, com a regressão do regime prisional e a interrupção do marco inicial para obtenção de benefícios executórios.

Ao ser ouvido em audiência de justificação o recorrente nega os fatos que lhe são imputados, no entanto, sua versão encontra-se isolada dos demais fatos apresentados nos autos, uma vez que consta do presente agravo em execução penal que os fatos que deram origem ao PAD 072/2023 chegaram ao conhecimento da unidade prisional por meio de denúncia apresentada por um Policial Rodoviário Federal e eram tão evidentes e graves que para cessá-los foi feita uma operação da Guarda Municipal de Viana, realizada na noite do dia 18 de maio de 2023, quando foram apreendidas drogas e celulares com detentos do regime semiaberto que estavam sendo transportados no ônibus do Transcol.

A ação contou com a participação de vinte e cinco agentes das polícias penal, militar e rodoviária federal. Além dos celulares, foram confiscadas dezesseis buchas de maconha, sete pedras de crack, duas buchas de haxixe e onze pinos de cocaína.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando os relatos prestados pelos servidores encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Do mesmo modo, não há que se contestar o relato das testemunhas ocultas, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"aplica-se a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais de testemunhas quando justificada pela gravidade e circunstâncias do caso (Lei n. 9.807/1999, art. 7º, IV)".
(AgRg no HC 618.939/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020)
”.

Diante do apurado, as justificativas apresentadas pelo agravante não são suficientes para afastar a conduta descrita no PAD n.º 072/2023, considerando que os argumentos por ele utilizados não encontram respaldo nas provas carreadas, ante a clareza dos fatos descritos na transcrição disciplinar, bem como nas declarações das testemunhas que presenciaram os fatos.

A falta grave foi comprovada pelo procedimento administrativo no curso da execução, e foi aplicada com fulcro nos artigos 50, VI c/c 39, II da LEP, devendo ser mantida, uma vez que houve a devida apuração do ocorrido.

Ademais, não se pode admitir a prática da conduta apurada no caso em análise, sob o risco de se tornarem corriqueiras dentro do sistema prisional.

Não há, portanto, que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. FATO DEFINIDO COMO CRIME.

1. As duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a compreensão de que a posse de droga para uso próprio pelo sentenciando constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 593.895/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)

Assim, uma vez provado o cometimento da falta grave, correta a providência judicial adotada.

Evidencio, portanto, que com o reconhecimento da falta grave, a regressão do regime prisional e a fixação do marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data da falta, atende aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Sobre tema, trago a seguinte orientação jurisprudencial:

(...) Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime incorre em falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito (AgRg no HC n. 478.724/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019). 3. São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, o estabelecimento de novo marco para benefícios da execução - exceto livramento condicional, comutação e indulto -, bem como a perda dos dias remidos, independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução. (HC n. 399.472/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017) 4. Consolidou-se nesta Corte entendimento no sentido de que a falta grave consistente em novo crime justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEE). (HC 466.243/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018) (...) 5. No caso, o paciente cometeu novo delito (roubo majorado), no dia 17/7/2018, no decorrer da execução penal, e, mais ainda, quando estava em gozo de livramento condicional, tendo sido decretada a prisão preventiva e recebida a denúncia, havendo, assim, indícios suficientes de materialidade e autoria. Tal fato ensejou todos esses consectários legais acima mencionados, independentemente de sentença penal transitada em julgado. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.284/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, VI c/c 39, II, da Lei nº 7210/84, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.